Tribunal: CARF
Processo: 11128.720497/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720497/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.785 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o
contribuinte, não tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao
objeto em litígio na esfera administrativa, tampouco concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
concomitância e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando todos os
argumentos da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 16-79.970, pela 22a Turma da
DRJ/FOR que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, mantendo integralmente o auto de infração
lavrado pela autoridade fiscal para exigência de multa em razão de retificação extemporânea dos
dados da carga, decisão assim ementada (e-fls. 90/104):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720497/2016-31
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720497/2016-31

O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduz-se o relatório constante no
acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga NUNO FERREIRA CARGAS
INTERNACIONAIS LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimento de
transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas fls. 13 a 14.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 por carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 05/07/2016 (fl. 44), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 19/07/2016, juntados às fls. 47 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega que agiu nos fatos como agente desconsolidador de carga, representante no
Brasil do NVOCC estrangeiro. Alega que não tem legitimidade passiva para ser
demandada em nome próprio. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Afirma que não
tem meios de verificar a correção das informações que lhe são fornecidas. Cita
jurisprudência sobre agência marítima. Alega a aplicação de analogia nos termos do art.
4° da Lei de Introdução ao Código Civil. Cita a Súmula 192 do TFR. Cita
jurisprudência judicial sobre representação.
2. Alega que não houve prejuízo ao Erário e que as condutas devem ser relevadas. Cita
doutrina sobre imposição de penalidades. Alega violação aos Princípios da
Proporcionalidade, e Razoabilidade. Cita doutrina sobre o tema. Cita doutrina sobre o
ICMS. Cita o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Alega que o valor da multa supera o valor do
frete na operação. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Alega que não se
demonstrou o prejuízo à Administração ou aos cofres públicos.
3. Alega que o atraso na informação decorreu de demora na prestação de informações
por terceiros, no caso o agente consolidador estrangeiro e o importador. Alega ainda que
o transportador adiantou a atracação do navio.
4. Alega que agiu de boa fé e que houve ausência de culpa e dolo.
Alega que não teve intenção de embaraçar a fiscalização. Alega que o art. 136 do CTN
está restrito a questões de natureza tributária e não a infrações previstas em instrução
normativa. Cita doutrina e jurisprudência judicial sobre o tema. Alega também a
inaplicabilidade do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66. Cita o art. 28, §1° do ADE Corep n°
03/08. Alega que a interpretação deve ocorrer à luz do art. 112 do CTN. Alega que com
a entrada em vigor da IN RFB n° 800/07 a carta de correção passou a ser
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720497/2016-31

desconsiderada pela fiscalização. Cita o art. 24 da IN SRF n° 800/07 e o art. 46 do RA
de 2009.
5. Alega que se enquadra na hipótese de relevação de sansão do art. 654 do RA de 2002
e art. 736 do RA de 2009.
6. Alega a aplicação do instituto da denúncia espontânea do art. 102, §2° do Decreto-lei
n° 37/66, art. 138 do CTN e artigos 612 e 683 respectivamente do RA de 2002 e 2009.
Cita decisão judicial nos autos da Ação Ordinária n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC). Cita trecho de referida decisão.
7. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja
declarado insubsistente o presente auto de infração.
É o relatório.
Intimada do r. decisum em 12/12/2017, a recorrente interpôs recurso voluntário
sob os seguintes fundamentos:
a. Preliminarmente, a. necessidade de apreciação do mérito da
impugnação; e, b. a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
autuação; e,
b. No mérito, a. que o atraso nas informações se deu por culpa de
terceiros; b. a ausência de dano ao erário; c. a ocorrência de denúncia
espontânea; e, por fim, d. que seja a penalidade relevada, possibilidade
prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário se mostra tempestivo, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso na retificação das informações referentes às cargas
vinculadas ao conhecimento master.
Adentro a tese da defesa.
1. Preliminar de nulidade do auto de infração.
a. Ilegitimidade do sujeito passivo.
Sem sede de preliminar, suscita a recorrente necessidade de reforma da decisão
recorrida, porque não apreciado o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo,
arguindo ser mero agente desconsolidador.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720497/2016-31

Não assiste razão a recorrente, consoante previsão expressa no inciso II, do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2o
e artigos 4o e 5o todos da IN SRF no 800/2007, que tratam da responsabilidade solidária entre a
agência marítima e o transportador.
In casu, tendo a recorrente atuada na figura de desconsolidador (agente de carga)
está obrigada a desconsolidar a carga, para tanto efetuando a sua obrigação acessória junta ao
Siscomex Carga.
Logo, inevitável à manutenção da recorrente na autuação lavrada como, ainda,
destaco que tal tese foi enfrentada pelo juízo a quo, por isso, rejeito a presente preliminar.
b. Da concomitância entre processo administrativo e judicial –
denúncia espontânea.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que parte da impugnação da
recorrente não foi conhecida dada a concomitância com o processo judicial. Vejamos:
Apesar de tais considerações, constata-se do Auto de Infração, decisão em sede de tutela
antecipada no processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC),
garantindo a não aplicação da multa aqui discutida quando caracterizada a prestação da
informação sobre a carga de forma espontânea, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório.
A impugnante consta do rol de associadas presente na petição inicial da ação judicial.
Conclui-se, portanto, que em relação à espontaneidade, o presente processo
administrativo e a Ação Judicial supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da
multa por informação intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea.
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa
em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Com a devida venia, a meu ver, o simples ingresso via mandamus pela
Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de
despachos e Operadores Intermodais (ACTC), por si só não é causa suficiente para o não
processamento da impugnação da recorrente, mesmo que associada, eis que estar-se diante de
ação coletiva.
Tal evento não traduz concomitância, simplesmente pelo fato de ter sido ajuizada
por entidade de classe e, também, por ser uma faculdade do associado valer-se de medida própria
para que seja válida – o que no caso em tela não está evidenciado.
Nesse contexto, os argumentos contidos na impugnação que não conhecidos pelo
juízo a quo sob o argumento de concomitância (Súmula CARF no 01), devem ser conhecidos e
apreciados, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.
Afastada a concomitância, deixo de analisar as demais matérias em recurso.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720497/2016-31

2. Conclusão.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
concomitância a presente lide e no MS no 0005238-86.2015.4.03.6100 e, de conseguinte,
devolvo os autos ao juízo a quo para que aprecie a impugnação da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital